Tribunal: TJES
Processo: 0004709-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004709-51.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Silva do Nascimento
em razão da sentença de folhas 388/393 dos autos originários, prolatada pelo
Juízo de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri

da 1ª Vara Criminal de Vitória que, com base na decisão do Conselho de Sentença,
j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
12 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Razões recursais às folhas 407/409 dos autos originários, em que requer o
(i)
reconhecimento de

nulidade da sentença
, pela suposta falta de fundamentação idônea e de especificação do
quantum
de exasperação das penas-base e intermediária.
S
ubsidiariamente,
requer o redimensionamento da pena, com a

(ii)
redução da pena base
, além da
(iii)
fixação de regime diverso
do fechado.
Pugna, por fim, pela

(iv)
detração penal

e
pela

(v)
concessão da liberdade provisória
.

Contrarrazões às folhas 421/423.

Parecer da Procuradoria opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É, no que basta, o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004709-51.2016.8.08.0024

APELANTE: LUCAS SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Silva do Nascimento
em razão da sentença de folhas 388/393 dos autos originários, prolatada pelo
Juízo de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri

da 1ª Vara Criminal de Vitória que, com base na decisão do Conselho de Sentença,
j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
12 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Sustenta o apelante a possibilidade de
(i)
reconhecimento de

nulidade da sentença
, pela suposta falta de fundamentação idônea e de especificação do
quantum
de exasperação das penas base e intermediária. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com a
(ii)
redução da pena base
, além da
(iii)
fixação de regime diverso do fechado.
Pugna, por fim, pela

(iv)
detração penal

e pela
(v)
concessão da liberdade provisória
.

Registro, preliminarmente, que

parte do apelo viola o princípio da
dialeticidade recursal
, posto não declinar a motivação por meio da qual pretende ver reformada a parte da sentença objurgada.

Apenas no capítulo dos pedidos, o apelante traz os requerimentos de aplicação de
detração penal
e

concessão d
e
liberdade provisória
.

Ora, qual seria a
razão para a aplicação da detração penal
?
Porque deveria ser concedida a liberdade ao apelante
?

O recurso que não aponta quais seriam os
error

in judicando

ou
in procedendo

da decisão atacada o que
impede o contraditório pelo
ex adverso
,
não ultrapassando o juízo de admissibilidade
.

É justamente a impugnação específica que fixará a matéria devolvida ao Tribunal em grau de recurso
.

Nesse sentido "o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas

razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao
princípio da
dialeticidade

que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal." (AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Sobrelevo, ainda que,
estando a causa de pedir adstrita tão somente à
primeira fase da dosimetria da pena
, não há como reaproveitar a fundamentação para
pedidos que não dependem ou que são afetados pela variação do
quantum
da pena-base
neste caso, como os de
detração penal
e de
concessão da liberdade provisória.

Portanto, o recurso, em parte,
não merece admissão.

Passo, portanto, ao
mérito da causa
, propriamente dito.

De acordo com a denúncia
, no dia 17 de fevereiro de 2016, às 23h18min, o apelante e quatro indivíduos não identificados visualizaram a vítima José Maria Nunes de Almeida conduzindo seu veículo pelo bairro Andorinhas, Vitória, e começaram a segui-la. Já trafegando pelo bairro Santa Marta, emparelharam os carros, e um dos comparsas do apelante efetuou disparo, atingindo a lataria traseira direita do automóvel da vítima e, logo após, anunciando o assalto. A vítima empreendeu fuga acelerando e, em resposta, um dos comparsas efetuou mais quatro disparos em direção a ela,
objetivando matá-la, com o intuito torpe de concretizar roubo, porém sem sucesso
. Após a fase instrutória, foi prolatada a sentença condenatória, ora impugnada.

O apelante p
leiteia, inicialmente, o
reconhecimento de nulidade da sentença
que fixou a pena base no patamar de
23 anos e 3 meses de reclusão
, por suposta ausência de fundamentação.
No mesmo ínterim é apoiado o
pedido subsidiário de
redução da pena base,
razão pela qual
analisarei as teses conjuntamente.

Contudo, havendo o juízo
considerado
cinco
das oito circunstâncias judiciais em desfavor do apelante,
a
exasperação da
pena-base
aquém da metade da variação total possível
,
não constitui causa de
nulidade da sentença
.

Quanto à fundamentação das circunstâncias em si,
verifico que o magistrado considerou a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e as
circunstâncias

e
consequências

como desfavoráveis.

Q
uanto à
culpabilidade
, tem-se que a mesma extrapolou os limites da norma penal na medida em que o crime foi praticado no contexto de “ataque” entre grupos rivais.

No que toca aos
antecedentes
, a condenação nos autos n.
0017501-08.2014.8.08.0024
é suficiente à negativação do vetor.

Quanto à
conduta social
,
entendo que o fato de o apelante ser conhecido no meio do tráfico de drogas é conduta desabonadora, de maneira a justificar a negativação do vetor.

Quanto às
circunstâncias
, anoto que o fato de os disparos de arma terem sido efetuados em via pública é fator desabonador que autoriza a exasperação da pena-base.

Por fim, quanto às
consequências
, o prejuízo material suportado pela vítima e o sofrimento psicológico causado autorizam a exasperação com base nesse vetor.

Dessa forma, entendo que
a fixação da pena-base operacionalizou-se de maneira escorreita e amparada na legalidade.

Ainda que
infundados,
reforço que
o pedido relativo à
segunda fase dosimétrica
não merece reparo,
uma vez que

foi realizada de modo idôneo,
com a incidência da

atenuante da menoridade relativa.
Na terceira fase, i
gualmente,
mantenho a incidência da
minorante da tentativa
e a consequente fixação da pena
definitiva
em
12 anos e 06 meses de reclusão
.

Por fim, fixada a pena privativa de liberdade em
quantum

superior a 8 anos
,
impossível o início do cumprimento em regime diverso do fechado
, nos termos explícitos do
artigo 33, § 2º, "
a",
do Código Penal
.

Esgotadas as teses conhecidas,
não há reparos a serem feitos em sede recursal
.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso para,
na parte conhecida,
negar provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE CORRETAMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A OITO ANOS. DETRAÇÃO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.

1. Impossível o acolhimento da tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação da dosimetria. Valoração negativa d
e cinco
circunstâncias judiciais idoneamente fundamentada.

2.
Ainda que infundados,
reforço que
o pedido relativo à segunda fase dosimétrica
não merece reparo, uma vez que
foi realizada de modo idôneo,
com a incidência da
atenuante da menoridade relativa. Igualmente, mantenho a incidência da minorante da tentativa e a consequente fixação da pena definitiva em 12 anos e 06 meses de reclusão.

3. Impo
ssibilidade de
fixação de regime inicial diverso
do fechado
, haja vista
a
pena privativa de liberdade superior a oito anos. Incidência do artigo 33, § 2º,
a,
do Código Penal.

4. Não conhecimento dos pedidos de realização da detração penal e de concessão da liberdade provisória. Violação ao princípio da dialeticidade recursal.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer em parte e, na parte conhecida negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.